Tribunal: TCU
Processo: 019.135/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6516/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.135/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Kulkamp (XXX.106.599-XX); Gabriel Almeida de Oliveira (XXX.904.816-XX); Gabriel Legg Barbosa (XXX.247.070-XX); Gabriel de Paulo Turteltaub dos Santos (XXX.200.057-XX); Henrique Steffens (XXX.332.339-XX); Joao Vitor Silva Sousa (XXX.694.956-XX); Leonardo Vargas Leite (XXX.369.010-XX); Leonardo de Almeida da Silva (XXX.994.730-XX); Marcelo Augusto Sanches (XXX.458.019-XX); Marco Antonio Rodrigues Paixao Oliveira (XXX.436.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.